Tribunal: TJSP
Processo: 2021064-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2021064-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que são embargantes
CLAYTON ARIOSI MARQUES, MARIO MARQUES FILHO e VALDELUCE
ARIOSI DAMASCENO, é embargado MARCIO NOREIKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021064-37.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 2.176
2/6
df
Embargos de Declaração Cível no 2021064-37.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: Clayton Ariosi Marques, MARIO MARQUES FILHO e
VALDELUCE ARIOSI DAMASCENO
Embargado: Marcio Noreika
Comarca: Mauá - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcos Alexandre Santos Ambrogi
Número de origem: 1010033-02.2016.8.26.0348
VOTO No 2.176
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Vícios
não
identificados. Caráter infringente. Ausentes os pressupostos
autorizadores de sua interposição. Inteligência do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil. Insurgência recursal desvirtuada.
Omissão não verificada na hipótese. Acórdão mantido
integralmente Embargos de Declaração rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos Mário
Marques Filho e outros em face do V. Acórdão de fls. 42/46, que negou provimento ao
agravo de instrumento, mantendo-se in totum a decisão de primeiro grau que indeferiu
o pedido de cancelamento/exclusão do protesto da dívida perante o 2o Tabelião de Notas
e Protestos de Letras e Títulos de Mauá/SP.
Os embargantes alegam que a decisão colegiada é contraditória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021064-37.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 2.176
3/6
df
na medida em que nada dissertou que o protesto refere-se apenas a uma parcela do
aluguel no montante de R$ 1.925,00 (mil novecentos e noventa e cinco reais), e não do
montante integral do débito, sendo que o valor que já foi pago no acordo homologado,
SUPERA O VALOR PROTESTADO. Por fim, aduz que existe penhora de imóvel a
garantir a execução e que o acordo de parcelamento se encontra de forma regular.
Por conseguinte, pugna pelo acolhimento dos embargos, de
forma determinar o cancelamento/exclusão do protesto.
Manifestação dos embargados às fls. 10/13.
É o relatório.
2. Os embargos devem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos interpostos pela embargante, não
correspondem a erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Longe do que sustentado, pela embargante, a decisão da Turma
Julgadora não padece dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
a bem da verdade, versam os embargos à insatisfação do resultado do julgamento que
foi contrário as expectativas da embargante, descompassados estes dos seus
pressupostos autorizadores do excepcional manejo desta via integrativa.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já
decidiu que:
“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas
obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na
verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido” (EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021064-37.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 2.176
4/6
df
DJe 12/11/2019).
Com efeito, a decisão proferida foi tomada com a análise dos
elementos trazidos aos autos e, num exame preliminar, cabendo sempre ao Juízo de
primeiro grau a decisão final sobre o mérito das alegações apontadas nos respectivos
agravos quando da prolação da decisão final do processo.
Nesse sentido, constou do V. Acórdão de fls. 42/46 que:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Locação de imóvel não residencial. Autos da execução suspensos
em virtude da homologação de acordo. Manutenção da anotação de
protesto da dívida em nome dos devedores. Dívida garantida por
averbação em matrícula de imóvel pertencente aos devedores.
Parcelas do acordo supostamente pagas em dia. Manifestação do
credor contrária ao levantamento dos protestos, porquanto ainda
não quitada a dívida na integralidade.Cancelamento do protesto que
não constou do acordo. Manutenção da decisão agravada indeferiu o
levantamento dos protestos. Inteligência do artigo 517, § 4o, do CPC.
Agravo não provido. (...) De fato, em que pese as alegações dos
agravantes, a decisão agravada merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, e isso em razão do fato de que a dívida não
foi integralmente quitada, sedo [sendo] irrelevante o fato de estar
garantida por constrição na matrícula de um imóvel pertencente
aos agravantes, ou mesmo que as parcelas do acordo estejam sendo
devidamente quitadas, algo que decorre do texto expresso de lei.
Com efeito, o § 4o do artigo 517 do Código de Processo Civil
estabelece que o protesto será cancelado por determinação do juiz -
e a pedido do executado- , desde que comprovada a satisfação
integral da obrigação. No caso em exame, é incontroverso que o
valor total da dívida não foi quitado, remanescendo grande parte
das 63 parcelas do acordo, cuja primeira venceu em 30 de
novembro de 2019 (fls. 110/113 dos autos originais).
Destaca-se, nesse passo, já se ter decidido que a contradição a,
eventualmente, ensejar a interposição dos embargos declaratórios é aquela de origem
interna, oriunda dos fundamentos e das conclusões da decisão embargada e, não aquela
proveniente da adoção de orientação diversa de outra já emanada pelo próprio ou por
outros tribunais. O tema é conhecido do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
assim já se pronunciou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021064-37.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 2.176
5/6
df
“... a contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o
dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o
acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante
pretende ver adotada” (Edcl no REsp no 1199617/RJ Embargos de
Declaração no Recurso Especial 2010/0116885-2 Relator Ministro
Mauro Campbell Marques 2a T.
j. 18.11.2010).
E, ainda:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE EM
RECORRER. MULTA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis
quando "houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou
contradição" ou "for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se
o juiz ou tribunal." (artigo 535 do Código de Processo Civil). 2. Não
é omisso, contraditório ou obscuro o acórdão fundamentado em que
não se conhece do agravo de instrumento contra a inadmissão de
recurso especial quando ausentes as peças obrigatórias de traslado,
consoante o disposto no artigo 544, parágrafo 1, do Código de
Processo Civil. 3. Na dicção da lei e no ensinamento da doutrina, a
contradição verifica-se quando, no contexto do decisum, estão
contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a
compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de
embargos de declaração é aquela interna do julgado e, não, a
existente entre o decisum e o constante de alguma peça dos autos. 4.
Embargos de declaração rejeitados (EDcl no Agravo Regimental no
Agravo n° 365.580-MG, 6a Turma, Relator Ministro Hamilton
Carvalhido, 11.12.2001) grifei.
Examinando as razões dos embargos interpostos, nota-se que a
embargante evidentemente busca a rediscussão do tema, com efeito modificativo, o que
se mostra inadmissível, neste passo, pois a providência de caráter infringente não está
determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil em vigor. Da validade do
acordo, que nada mencionou sobre o cancelamento do protesto, decorre o acerto da
decisão de primeiro grau, irrelevante a alegação de comparação entre valores pagos e
protestados, ou de penhoras de bens.
Vale lembrar a lição do Ministro RAUL ARAÚJO, quando do
julgamento do EDcl no AgRG nos EAREsp no 433.096/RJ, julgado em 7/12/16:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021064-37.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 2.176
6/6
df
“... Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. [...] O fato de o embargante não concordar com
a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o
conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de
omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento”.
Deste modo, perceptível na insurgência dos embargantes o
caráter infringente dos presentes embargos declaratórios, desvirtuada sua finalidade
inicial, como meio de impugnação aclaradora das decisões judiciais, o que não se
admite.
Não havendo, pois, na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas, mero inconformismo por parte da embargante, incabível
a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator